Tribunal: TJSP
Processo: 2214231-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia. Ação de condenação a obrigação de fazer. Restabelecimento de linha telefônica. Tutela provisória outorgada. Pretensão à revogação.

Alegação de prazo exíguo. Fato excludente a depender de apuração futura. Requisitos para a outorga da antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional presentes, diante da admissão da prestação dos serviços e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia. Ação de condenação a obrigação de fazer. Restabelecimento de linha telefônica. Tutela provisória outorgada. Pretensão à revogação.

Alegação de prazo exíguo. Fato excludente a depender de apuração futura. Requisitos para a outorga da antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional presentes, diante da admissão da prestação dos serviços e de sua suspensão.

Exiguidade do prazo da reinstalação que não é passível de aferição de plano. Reconhecimento apenas do caráter provisório da sanção temporária imposta, a depender de confirmação em sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214231-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado RANER INDUSTRIA
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.408
2
Voto no 45.408
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada:
Raner
Indústria
Comércio
Importação
e
Exportação Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia.
Ação de condenação a obrigação de fazer. Restabelecimento
de linha telefônica. Tutela provisória outorgada. Pretensão à
revogação.
Alegação de prazo exíguo. Fato excludente a depender de
apuração futura. Requisitos para a outorga da antecipação
dos efeitos de tutela jurisdicional presentes, diante da
admissão da prestação dos serviços e de sua suspensão.
Exiguidade do prazo da reinstalação que não é passível de
aferição de plano. Reconhecimento apenas do caráter
provisório da sanção temporária imposta, a depender de
confirmação em sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo manejado por ré, tirado dos autos
do processo da ação que veicula pedido de
condenação a obrigação de fazer reportada a
contrato de serviços de telefonia, e pugna pela
reforma
da
decisão
concessiva
de
tutela
provisória com vistas à reinstalação de linha
telefônica. Diz ser exíguo o prazo concedido
para o cumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.408
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Se a agravante julga ter razão no que
diz, estranha-se que valha do agravo de instrumento para a revogação de tutela
provisória, se lhe resta a opção de não cumprir
a
determinação
judicial
sem
que
isso
lhe
implique de imediato restrição de direito e já a
condenação em definitivo ao pagamento da sanção
temporária imposta.
Em suma, se entende a agravante ser
infundada a ordem judicial que lhe impôs a
obrigação de reinstalar linha telefônica em
prazo insuficiente para poder dar cabo do
mister, particularmente em razão da pandemia do
coronavírus, certamente que não deixaria o fato
de constituir motivo justo para ser na sentença
afastada a determinação e, com ela, a pena,
porque inexistiria resistência.
O que não pode haver é uma espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.408
4
alforria
previamente
outorgada
que
safe
a
agravante da punição acaso, ao cabo, venha a
ficar evidenciado que estava ao seu alcance
cumprir a ordem judicial e nada mais fez do que
resistir.
Afora isso, em sendo estipulada sanção
temporária em sede de tutela provisória, somente
com a sentença é que esta vai ser confirmada,
reduzida ou mesmo abolida, sem, pois, já poder
se considerar como uma estipulação definitiva e,
assim, irreversível.

Não cabe, pois, em cognição sumária,
afirmar por ora se é ou não devida a multa, mas
somente a final quando se decidirá sobre com
quem está a razão, e certamente que deve a
agravante assumir o risco de não cumprir a ordem
judicial, sem que possa pretender com o recurso
obter alguma alforria prévia.
O que se tem como certo já de plano é
que
a
agravante
admite
a
contratação
da
prestação de serviços públicos de telefonia, o
que já lhe acarreta o dever da continuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.408
5
dita prestação, máxime nas circunstâncias em que
não aponta motivo para descontinuidade, salvo a
exiguidade
do
prazo
para
atendimento
da
determinação judicial, não aferível de plano.
Também, nesse início de uma demanda não
é possível o acatamento do pleito para redução
da multa, porque o intuito desta é demover a
parte sancionada de resistir a ordem judicial e,
ademais, somente ao final é que se pode, como o
permite a lei, verificar se é caso de abolição
ou redução da sanção temporária, quando serão
tomadas em consideração as circunstâncias que
cercaram
o
litígio,
como
seria
uma
impossibilidade ou dificuldade de cumprir a
ordem judicial ou mesmo a desnecessidade disso
por não ter legitimidade.
A acolhida do reclamo deve ser apenas
para considerar o caráter temporário da sanção
temporária, de sorte que, somente com a sentença
é que se torna definitiva e imutável quanto ao
seu valor, a depender também da procedência do
pleito da agravada e de circunstâncias que
justificassem sua imposição desde logo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214231-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.408
6
Em face do exposto, dou provimento
parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator